Tribunal: CARF
Processo: 19515.004078/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA EM DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
É vedada à empresa em débito com a Seguridade Social dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento, sujeitando-se o responsável pela infração, à multa de 50% (cinquenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004078/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
REFRATARIOS BANDEIRANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. EMPRESA EM DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
É vedada à empresa em débito com a Seguridade Social dar ou atribuir cota ou
participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão
dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento, sujeitando-
se o responsável pela infração, à multa de 50% (cinquenta por cento) das
quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração do DEBCAD 37.168.607-5, no valor de R$ 11.350,93,
consolidado em 13/08/2008, da competência de 08/2008, além dos acréscimos legais de multa e
juros.
O crédito tributário corresponde à omissão de fatos jurídicos tributários de
contribuições previdenciárias na escrituração do Livro Diário n° 28, relativamente às férias pagas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004078/2008-97
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004078/2008-97

e respectivos adicionais, assim como os descontos de faltas, atrasos e descanso semanal
remunerado constantes das folhas de pagamento.
Constatou-se também que a empresa distribuiu lucros aos sócios sem que
houvesse saldo contábil suficiente. A ficha 50 A da DIPJ, ano base 2004, apresenta distribuição
de lucros para os sócios Delfin da Silva Ferreira e Ivone da Silva Ferreira, nos valores de R$
21.566,76 e R$ 1.135,10 respectivamente. A conta Lucros ou Prejuízos apresenta saldo zero no
início do exercício e encerra o ano com o lançamento do lucro apurado de R$ 2.545,08. Também
não há registro de lançamentos ou saldo na conta Reserva de Lucros.
Ao considerar que a contabilidade não reflete a realidade, foram consideradas
corretas as informações da DIPJ. Por distribuir lucro estando em débito com a Seguridade Social,
foi lavrado o Auto de Infração.
O Procedimento Fiscal resultou nos seguintes processos:
19515.004079/2008-
31
37.168.609-1
R$ 12.548,77
Omissão de informações. Férias.
Art. 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91
19515.004078/2008-
97
37.168.607-5
R$ 11.350,93
Distribuição de lucros. Art. 52 e 34
da Lei 8.212/1991

37.168.606-7
R$ 27.124,96
Obrigação acessória. GFIP com
dados não correspondentes
19515.004080/2008-
66
37.168.603-2
R$ 26.160,82
Segurados empregados.
Apropriação indébita. Art. 292,
inciso I, do RPS (Decreto 3.048/99)
19515.004081/2008-
19
37.168.604-0
R$ 16.278,62
Terceiros. Salário Educação
19515.004083/2008-
08
37.168.605-9
R$ 67.140,30
Empresa. FPC, RAT, FPE. Art. 22,
incisos I, II e III da Lei 8.212/1991
O Relatório Fiscal da Aplicação de Multa informa sobre a aplicação de multa no
valor de R$ 11.350,93, relativa a 50% do valor do lucro distribuído, ou seja, R$ 22.701,86.
Em 14/08/2008, a empresa foi cientificada e, em 11/09/2008, apresentou
Impugnação (fls. 27 a 43). Em suma, aduz que: a) o Agente Fiscal não aceitou os documentos
em atraso, porém antes da conclusão da fiscalização; b) por se tratar de atividade de natureza
contábil (análise da escrituração), deve ser realizada exclusivamente por contador; c) que não foi
lhe dada oportunidade para contraprova, e que apresentou todos os documentos exigidos; d) que
a multa foi aplicada em percentual além do permissivo e sem embasamento legal, e deve ser
amenizada, e; e) a aplicação dos juros, bem como sua cumulação, está errada.
O Acórdão 16-20.629 – 13a Turma da DRJ/SPOI, Sessão de 05/03/2009 (fls. 72 a
79) julgou o Lançamento procedente. Resumidamente: a) a alegada entrega das GFIPs antes do
desfecho da atuação fiscal é irrelevante, pois o AI foi lavrado em virtude de infração a disposição
legal da legislação previdenciária, que determina a impossibilidade de distribuição de lucros aos
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004078/2008-97

sócios estando, a empresa, em débito para com a Seguridade Social; b) o exame da contabilidade
da empresa é prerrogativa da Secretaria da Receita Federal d o Brasil – Lei 11.457/2007, art. 6o ,
I, “d”; c) O desenvolvimento da fiscalização é realizado através da análise dos documentos
apresentados pela Impugnante durante a ação fiscal. Todos os documentos necessários foram
solicitados à Impugnante através do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF e Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD; d) e e) que os acréscimos legais de multa
e juros são apresentados nos Fundamentos Legais do Débito – FLD, possuem fundamento legal e
a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada.
Em 27/03/2009 a empresa foi cientificada (fls. 83) e, em 28/04/2009, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 86 a 102). Nele são apresentados os seguintes argumentos:
a) Não há lógica em se presumir qualquer omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias, pois na realidade na ocasião em que se
procedeu a fiscalização, os documentos encontravam-se em fase de auditoria
fiscal junto ao seu contador;
b) Não repassou aos seus sócios lucros sem a devida discriminação nos escritos
contábeis em total cumprimento às normas legais de aplicação à espécie;
c) Os documentos exigidos foram todos prontamente apresentados; e não há
conduta fraudulenta por parte da empresa contribuinte. Afirma que procedeu
corretamente ao pagamento de todas as contribuições previdenciárias, e que o
ônus da prova cabe à Receita Federal do Brasil;
d) O lançamento não possui clareza e faz acusações de ordem genérica. Não há
justificativa da origem do valor ou de sua apuração;
e) Contesta os juros de mora, posto que não obedece ao critério de dosagem
quanto ao tempo de atraso. Afirma que se está cobrando cumulativamente
juros moratórios e multa sobre o mesmo débito fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Dado que, em 27/03/2009, a empresa foi cientificada (fls. 83) e, em 28/04/2009,
interpôs Recurso Voluntário (fls. 86), está respeitado o prazo para admissão da peça.
Fundamentação do Auto de Infração
Afirma a Recorrente que o lançamento não possui clareza, pois não há
justificativa da origem do valor ou de sua apuração. Todavia, a tipificação aparece nos
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004078/2008-97

Fundamentos Legais do Débito – FLD como parte integrante do AI – DEBCAD 37.168.607-5,
inclusive com as competências, prazo e obrigação de recolhimento.
Provas apresentadas nos autos
A alegação da contribuinte é de que não foi lhe dada oportunidade para
contraprova, e que apresentou todos os documentos exigidos, que o Agente Fiscal não aceitou os
documentos antes da conclusão da fiscalização e, ainda, que o ônus da prova cabe à Receita
Federal do Brasil.
É indubitável que não só a ausência dos requisitos previstos no art. 10, do PAF,
são causas de nulidade, mas também o art. 9o, que prevê a anexação de todos os documentos
referidos no caput – implica em nulidade e cerceamento de defesa o não juntar de provas. Este
ônus é, de fato, da Administração, sob pena de nulidade do lançamento.
Na verdade, o que ao impugnante cabe provar são os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito da Fazenda Pública. Assim, por exemplo, caso ofereça
impugnação a um lançamento alegando já haver sido pago o tributo lançado, ou
alegando a existência de imunidade ou isenção, o impugnante terá de provar a
ocorrência de tais fatos. (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário.
5a ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 138-139).
Ocorre que, tal como afirmado em Acórdão, a fiscalização se desenvolveu através
da análise dos documentos apresentados pela Impugnante durante a ação fiscal. A fiscalização
apurou distribuição de lucros no valor de R$ 22.701,86, e por isso está correta a multa aplicada
no valor de R$ 11.350,93 (50% do valor distribuído).
A Fiscalização junta balanço patrimonial, Conta Lucros ou Prejuízos extraídos do
Livro Razão, Demonstração de Resultado de Exercício, Ficha 50 A da DIPJ, e Informações dos
débitos da empresa extraídos do banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Sem que haja qualquer apresentação de provas eu refutem o lançamento, não é
possível falar em nulidade do Auto de Infração. Igualmente, as alegações de que a Recorrente
“não repassou aos seus sócios lucros sem a devida discriminação nos escritos contábeis” não é
verdade, dado que não houve o acompanhamento dos pagamentos e nem a anexação de tais
provas.
Multa e Juros de mora
Observo que a empresa foi recorrente em outro Acórdão neste Conselho. O
Acórdão 2803-003.667 – 3a Turma Especial, Relator Conselheiro Oséas Coimbra, Sessão de
11/09/2014. Matéria: Auto de Infração. Obrigação Acessória. Neste discutiu-se a multa aplicada
do art. 32, IV da Lei 8.212/1991. Dado que o contribuinte trazia todos os elementos
caracterizadores da atenuação da penalidade, entendeu-se que a multa deveria ser relevada (art.
291, §1o do RPS). A “relevação” (fundada no art. 291 do RPS), todavia, foi revogada pelo
Decerto no 6.727/2009.
Sobre o ponto da alteração dos valores das multas, o tema já está assentado no
CARF: Incidem juros moratórios calculados à SELIC sobre o valor correspondente aos juros
moratórios (Súmula no 4). E incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004078/2008-97

Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula no 108).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital